Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023616-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), T. N. MINERACOES LTDA - CNPJ: 32.399.870/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 426.032.501-91 (AGRAVANTE), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.299.451-61 (AGRAVANTE), F. C. L. PROJETOS E PESQUISAS LTDA - CNPJ: 09.227.742/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contrato de compra e venda de imóvel rural e cessão de direitos minerários. Ausência dos requisitos do art. 300 do cpc. Controvérsia fática sobre adimplemento contratual. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer, determinando aos agravantes a efetivação da cessão parcial de direitos minerários, expedição de ofício à ANM para bloqueio de transferências, averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e suspensão de atividades de exploração minerária na área.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a efetivação da cessão parcial de direitos minerários e demais medidas acautelatórias.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

4. Há controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes, com os agravantes alegando ter recebido apenas parte dos valores pactuados e a agravada sustentando ter efetuado diversos pagamentos que totalizariam o cumprimento integral de suas obrigações, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

5. O contrato estabelece uma ordem lógica de cumprimento das obrigações, onde a efetivação da cessão dos direitos minerários está condicionada à realização de pesquisas e sondagens que, por sua vez, dependem do pagamento dos valores pactuados, tornando complexa a análise da probabilidade do direito nesta fase processual.

6. A tutela de urgência, especialmente quando impõe obrigação de fazer, deve ser concedida com extrema cautela, sobretudo quando há controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de “
Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1001513-88.2025.8.11.0046), ajuizada contra a agravante por FCL PROJETOS E PESQUISAS LTDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando que os agravantes e TN MINERAÇÕES LTDA procedessem, no prazo de 30 (trinta) dias, à efetivação da cessão parcial dos direitos minerários referente à área de 1.032 hectares da Concessão de Lavra ANM nº 861811/1979, mediante assinatura e protocolização do requerimento de averbação junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (cf. Id. nº 300337887).

Os agravantes alegam a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Sustentam que são pessoas idosas, analfabetas e pobres, sendo o primeiro com 76 anos de idade, e que foram vítimas da astúcia e do poder econômico do agravado. Afirmam que, diferentemente do alegado na petição inicial, não receberam integralmente o valor pactuado na cláusula quarta do contrato firmado em 01 de outubro de 2021, tendo recebido apenas R$ 247.400,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais).

Argumentam que o contrato celebrado em 01 de outubro de 2021 foi realizado entre os agravantes e a empresa A.T. OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e não com a empresa FCL PROJETOS E PESQUISAS LTDA, a qual somente passou a figurar como parte no contrato em abril de 2024, por meio de aditivo contratual. Aduzem que o valor pactuado no contrato era de R$ 2.920.000,00 (dois milhões e novecentos e vinte mil reais), dos quais receberam apenas o montante acima mencionado.

Sustentam, ainda, que em 20 de dezembro de 2021, o agravado, utilizando novamente a empresa A.T. OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, celebrou contrato com a empresa GULD MINERAÇÃO LTDA, denominada "Compradora", envolvendo os mesmos direitos minerários objeto do primeiro contrato, configurando uma situação irregular.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alegam sua inexistência, uma vez que o agravado somente pleiteia judicialmente a tutela quatro anos após a suposta compra.

Por tais razões, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência. (cf. Id. nº 300337868).

A decisão contida no Id. nº 301481374 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 308414354).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer ajuizada por FCL PROJETOS E PESQUISAS LTDA.

Alegam os Agravantes, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que não receberam integralmente os valores pactuados no contrato, tendo recebido apenas R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Sustentam ainda sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, por serem pessoas idosas e analfabetas.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, tendo efetuado diversos pagamentos aos Agravantes, e que estes se recusam injustificadamente a efetivar a cessão dos direitos minerários, impedindo o início das pesquisas previstas no contrato.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia gira em torno da concessão de tutela de urgência que determinou aos Agravantes: (i) a efetivação da cessão parcial dos direitos minerários referente à área de 1.032 hectares da Concessão de Lavra ANM n. 861811/1979, mediante assinatura e protocolização do requerimento de averbação junto à ANM, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (ii) a expedição de ofício à ANM para bloqueio de transferências; (iii) a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (iv) a suspensão de atividades de exploração minerária na área.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente qualquer desses requisitos, a tutela de urgência não pode ser concedida.

No caso dos autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Isso porque há controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes, o que afasta, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela Agravada.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes firmaram inicialmente um contrato de parceria para compra e venda de imóvel rural e cessão de direitos minerários em 01/10/2021, tendo como partes os Agravantes e a empresa A.T. OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Posteriormente, em 26/04/2024, foi firmado aditivo contratual substituindo a parte compradora pela Agravada FCL PROJETOS E PESQUISAS LTDA.

Os Agravantes alegam que receberam apenas R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) dos valores pactuados, enquanto a Agravada sustenta ter efetuado diversos pagamentos que totalizariam o cumprimento integral de suas obrigações contratuais até o momento. Essa controvérsia fática, por si só, já seria suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela Agravada, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para comprovar, de plano, o adimplemento integral das obrigações contratuais por parte da Agravada.

Além disso, observo que o contrato estabelece uma ordem lógica de cumprimento das obrigações, onde a efetivação da cessão dos direitos minerários está condicionada à realização de pesquisas e sondagens que, por sua vez, dependem do pagamento dos valores pactuados. Essa interdependência das obrigações contratuais torna ainda mais complexa a análise da probabilidade do direito nesta fase processual, exigindo dilação probatória para sua adequada compreensão.

Ressalto que a tutela de urgência, especialmente quando impõe obrigação de fazer, deve ser concedida com extrema cautela, sobretudo quando há controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes. No caso em análise, a decisão agravada impõe aos Agravantes o cumprimento de sua obrigação contratual sem garantir que a Agravada cumpra a contraprestação correspondente, o que pode gerar desequilíbrio na relação contratual.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A controvérsia fática sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes exige dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a probabilidade do direito invocado pela Agravada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025